Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-32.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Legitimidade passiva ad causam do Município. Dever do Poder Público que vincula, solidariamente, os três níveis em que este se articula politicamente, independentemente da distribuição orçamentária Requisitos do Tema 106 presentes. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Legitimidade passiva ad causam do Município. Dever do Poder Público que vincula, solidariamente, os três níveis em que este se articula politicamente, independentemente da distribuição orçamentária Requisitos do Tema 106 presentes. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição. Sentença concessiva da segurança mantida. Astreintes bem fixadas. Prescrições a serem renovadas semestralmente. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para este fim. Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065111
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000572-32.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUDOS, é apelada IRACY PIRES GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Município e acolheram em parte o reexame necessário, e reformaram
parcialmente a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-32.2018.8.26.0058 -Voto no 13013
2
Voto no 13.013
Apelação no 1000572-32.2018.8.26.0058 - AGUDOS
Apelante: MUNICÍPIO DE AGUDOS
Apelada: IRACY PIRES GARCIA
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Daniela Dejuste de Paula
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
Fornecimento
de
medicamento
não
incorporado ao SUS. Legitimidade passiva ad causam do
Município.
Dever
do
Poder
Público
que
vincula,
solidariamente, os três níveis em que este se articula
politicamente, independentemente da distribuição orçamentária Requisitos do Tema
106
presentes.
Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente
demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos
reitores da Constituição. Sentença concessiva da segurança
mantida. Astreintes bem fixadas. Prescrições a serem
renovadas semestralmente. Reexame necessário parcialmente
provido, apenas para este fim. Recurso voluntário desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela,
impetrado por Iracy Pires Garcia contra ato do Diretor Municipal de Saúde de Agudos
e julgado procedente pela r. sentença de fls. 83/88 que concedeu ordem para que o
impetrado forneça o medicamento descrito na prescrição que acompanha a inicial, e
determinou a remessa a esta Corte para o necessário reexame.
Insurge a Municipalidade, pretendendo a reforma do julgado,
asseverando que tratamentos de alta complexidade seriam suportados pelo Estado de São
Paulo Secretaria Estadual de Saúde, advindo daí a impossibilidade jurídica do pedido, e
aduzindo a necessidade de observância da distribuição de competências para o seu
fornecimento, bem como das padronizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Aponta para a inexistência de prova inconteste da imprescindibilidade do fármaco e afirma
que a Administração dispõe de verba pré-fixada, restrita a princípios orçamentários e
atrelada à reserva do possível (fls. 108/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-32.2018.8.26.0058 -Voto no 13013
3
Contrarrazões às fls. 123/128.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido do
desprovimento do recurso (fls. 141/148).
É o relatório.
Os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal, inicialmente, não
permitem que a Municipalidade se esquive de fornecer à impetrante o tratamento adequado
a seu caso, eis que, dotados da força de norma constitucional, vinculam todas as esferas do
Estado, solidariamente, à efetivação do valor da saúde pública.
Perante esse dispositivo constitucional e perante as necessidades do
impetrante, a repartição de custos interna ao Sistema Único de Saúde não adquire relevo. A
Lei no 8.080/90 já estabelece, em seu Título V, os meios de financiamento desse sistema; e
compete aos órgãos que o compõem procurar, em vias próprias, eventual ressarcimento a
que se julguem uns frente a outros habilitados sem que qualquer deles possa se dizer
parte ilegítima em feito no qual se cobra ação a que todos estão vinculados.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterados precedentes de que
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos
entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo
passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos”1, em harmonia com o
entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de
que “a ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de direito público interno” (Súmula no 37), sendo “inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.” (Súmula no 29).
1 STJ: AgRg no REsp 1.225.222/RR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 05/12/2013; De igual
modo: AgRg no AREsp 350.065/CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24.11.2014; AgRg no REsp.
1.297.893/SE, Relator Ministro Castro Meira, DJe 5.8.2013; AgRg no AREsp 264.840/CE, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/06/2015; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-32.2018.8.26.0058 -Voto no 13013
4
Descabida a tese de ilegitimidade de parte
A sentença tampouco comporta reparo.
Não se questiona a enfermidade que acomete a apelada; e, no caso
específico, há mostras da hipossuficiência, corroborada pela necessidade da concessão da
gratuidade judiciária, jamais impugnada ou enfraquecida por indícios que sugerissem
possibilidade de que a parte autora pudesse arcar com os custos dos medicamentos de que
necessita.
Estes são registrados na ANVISA, como comprovado pela requerente às
fls. 78/80; e as necessidade foi informada por médico da própria rede municipal de saúde
(fls. 11) - vale dizer, sujeito à disciplina do serviço público e ao controle do exercício de
sua profissão, o que não dá margens para presunções de inidoneidade.
Além disso, o relatório de fls. 12, subscrito pelo mesmo profissional
corrobora a necessidade do fármaco, informa que “durante a evolução clínica foram
prescritas todas as medicações orais disponíveis na rede básica (SUS), porém o controle
continua inadequado” e assinala que após a introdução dos fármacos postulados, “houve
melhora do controle glicêmico de forma significativa”.
Essa justificativa é mais do que suficiente para a escolha da respectiva
medicação como a mais adequada as necessidades da autora, cujo subscritor tem
competência para reconhecer a técnica mais apropriada.
Atendidos os critérios do precedente que vincula a matéria (Tema 106 de
repetitivos), não há dúvida de que se trata de direito líquido e certo, decorrente dos
preceitos reitores da Constituição que, longe de veicular simples escolha ao engajar as
três esferas de organização do Estado em atividade permanentemente dirigida a efetivar a
saúde pública como direito, impõem tal obrigação em função do reconhecimento, pela
Ordem Jurídica, do valor intrínseco da pessoa humana, expresso no texto constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-32.2018.8.26.0058 -Voto no 13013
5
como a irredutível dignidade daquela.
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto.
No tocante à multa cominatória, já não se pode mais questionar a
pertinência da medida em face da Fazenda Pública, ante a decisão do Tema no 98 do
Superior Tribunal de Justiça2, em regime de recursos repetitivos; e sua fixação no valor de
R$500,00 diários, cumulativamente limitados ao montante de R$15.000,00, mostra-se
adequada para assegurar a eficácia da determinação judicial e reduzir, na espécie, as
possibilidades de que a dispensação seja efetivada a destempo.

Mas há de se modificar a sentença, para as prescrições sejam renovadas,
semestralmente, prazo que se mostra mais arrazoado para demonstrar a persistência da
necessidade do medicamento, assegurando, em contrapartida, que eventual atraso na
apresentação de receituário novo apenas poderá determinar a suspensão do tratamento por
ordem judicial, ouvido o doente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Município e acolho em
parte o reexame necessário, e reformo parcialmente a sentença, apenas para determinar
a atualização semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator
2 Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer
medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.